Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLU. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DO IMÓVEL COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE POSSE DO IMÓVEL PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA O ANTIGO PROPRIETÁRIO DO BEM FIGURAR COMO CONTRIBUINTE DO IPTU E DA TAXA DE LIMPEZA URBANA. CABIMENTO DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a responsabilidade do autor por dívidas de IPTU e TLP relacionadas a período a posterior à venda do imóvel a terceiro.
2. O fato gerador do IPTU, segundo o art. 32 do CTN, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
3. Conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 82/1966 “O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal.”.
4. Ademais, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que se consideram contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
5. Quanto a Taxa de Limpeza Pública (TLP), o art. 3o da Lei distrital n. 6.945/1981 prevê “Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados no artigo anterior sejam prestados ou postos à sua disposição.”.
6. Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, proprietário é aquele que consta como tal no registro do imóvel, consoante o art. 1.245 do CC. (REsp 1824216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)
7. Haja vista a comprovada averbação da escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro do Imóvel na situação em tela, encontra-se devidamente comprovada a transferência da propriedade.
8. Precedente: “[...] IX - O Código Tributário Nacional, em seus arts. 32 e 34, dispõe que tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel podem ser contribuintes do imposto que recai sobre ele, sendo que, como proprietário, entende-se aquele que consta no registro do imóvel, consoante o art. 1.245 do CC. X - Com efeito, a transmissão da propriedade imobiliária, por força do disposto no art. 1.245 do CC/2002, opera-se apenas com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, sem o qual o alienante continua a ser havido como proprietário do bem imóvel. XI - O acórdão recorrido está, portanto, em consonância em relação à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que não exime o compromissário vendedor da responsabilidade solidária pelo pagamento do IPTU diante de contrato não registrado, ou seja, que não possui eficácia perante terceiros. A propósito, em idêntico sentido: (REsp n. 1.824.216/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2019, AgInt no REsp n. 1.848.261/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/3/2020 e AgRg no AREsp n. 305.935/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/9/2013.) XII - Agravo interno improvido.”. (AgInt no AREsp 1628028/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).
9. Ressalta-se, por fim, a inocorrência de posse do imóvel pelo antigo proprietário.
10. Destarte, inexiste amparo legal para a responsabilização do antigo proprietário do bem pelas cobranças de IPTU e TLP referentes aos exercícios seguintes a referida transferência da propriedade.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto-lei 500/1969 c/c art. 1.007, §1o, CPC). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista o caráter obrigacional da condenação.